Tribunal: TJSP
Processo: 0006460-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de necessidade de retificação do cálculo de pena, devido à aplicação de lei mais benéfica – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de supressão de instância – Remédio heroico inadequado – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Ordem não conhecida, liminarmente.